Tribunal: TJPA
Processo: 0009483-45.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009483-45.2018.8.14.0006

APELANTE: JOAO VICTOR BRASIL BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009483-45.2018.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO VICTOR BRASIL BARROS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADO. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e as circunstâncias da prisão, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de posse para uso; e (ii) após eventual desclassificação da conduta, analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena em abstrato para o novo tipo penal e a menoridade relativa do agente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da posse da substância entorpecente são incontroversas. Contudo, os elementos probatórios são frágeis para comprovar a finalidade de traficância. A ausência de apreensão de apetrechos típicos do tráfico, somada à relevante contradição no depoimento da principal testemunha policial, impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4. Uma vez operada a desclassificação, a análise da prescrição passa a ser regida pelo art. 30 da Lei de Drogas, que estabelece o prazo de 2 (dois) anos.

5. Sendo o réu comprovadamente menor de 21 anos à data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, totalizando 1 (um) ano, por força do art. 115 do Código Penal.

6. Constatado o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, marcos interruptivos da prescrição, torna-se imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação comercial do entorpecente. Havendo dúvida razoável, decorrente de contradições nos depoimentos testemunhais e da ausência de outros elementos indicativos da traficância, impõe-se a desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.

Desclassificada a conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, e sendo o agente menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é de 1 (um) ano. Transcorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Código Penal, arts. 107, IV, 110, § 1º, 115 e 117; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR BRASIL BARROS
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 14248341).

Narra a denúncia (ID 14248330), ofertada em audiência de custódia, que, no dia 26 de julho de 2018, por volta das 22:30h, na Passagem Antônio Pool, Centro, em Ananindeua/PA, o apelante e o corréu Lucas Santos Silva transitavam em via pública quando, supostamente, demonstraram nervosismo ao avistar uma viatura da Polícia Militar. Na ocasião, o apelante teria se desfeito de um saco plástico contendo um tablete de maconha com aproximadamente 80 gramas, que, segundo a peça acusatória, havia sido adquirido pela dupla com o intuito de revenda e aferimento de lucro.

Após regular instrução processual, com audiência realizada em 26 de setembro de 2019 (ID 14248336), e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, sobreveio a sentença (ID 14248341), publicada em 10 de novembro de 2020. A decisão julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar JOÃO VICTOR BRASIL BARROS
à pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto (substituída por duas penas restritivas de direitos), e ao pagamento de
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas. Na mesma oportunidade, o corréu Lucas Santos Silva foi absolvido por insuficiência de provas.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 14540367). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17614723), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 18101875), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

A defesa do apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal.

A tese de absolvição total não encontra amparo nos autos. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo

2018.01.002497-QUI(ID 14248336), que atestou a apreensão de 80,50g de "Maconha". A autoria, no que tange à posse da substância, também encontra suporte nos depoimentos dos policiais, que, apesar de certas inconsistências, foram firmes em associar a droga encontrada ao apelante no contexto da abordagem.

Contudo, a tese subsidiária de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 merece acolhimento. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é indispensável a comprovação inequívoca do dolo específico do agente, ou seja, a finalidade de comercialização ou outra forma de disseminação ilícita. No presente caso, o conjunto probatório não oferece a certeza necessária para sustentar a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

A acusação fundamenta-se, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão. No entanto, uma análise crítica desses testemunhos revela fragilidades. Das três testemunhas de acusação ouvidas em juízo, duas não corroboraram a tese acusatória com a segurança necessária. A testemunha Moisés de Moraes Pereira, ao ser questionada se recordava de ter efetuado a prisão, respondeu categoricamente:
"Não"
. Já a testemunha Raimundo Jorge Nunes da Cruz demonstrou ter apenas uma memória vaga e imprecisa, chegando a hesitar sobre o mês da ocorrência (
"outubro, julho de 2018"
), e não foi capaz de narrar os detalhes da abordagem.

A condenação, portanto, ampara-se quase que exclusivamente no depoimento do policial Eduardo Alessandro Guedes, o único que afirmou ter visto o apelante dispensar a droga. Contudo, como bem apontado pela defesa em suas razões recursais (ID 14540367), o depoimento deste policial contém uma contradição relevante, pois teria estimado a quantidade de droga em "300 a 400 gramas", valor muito superior aos 80,50g efetivamente periciados.

Ademais, as circunstâncias da prisão não corroboram a tese de tráfico. Não houve investigação prévia ou campana. Não foram apreendidos com o réu quaisquer apetrechos tipicamente associados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão, dinheiro trocado em espécie ou material para embalagem. Em seu interrogatório, o apelante nega a propriedade da droga e alega que a confissão na fase policial se deu sob pressão. Diante de um quadro de incerteza, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer.

03 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Com a desclassificação da conduta, impõe-se a análise da prescrição com base na nova capitulação legal. Tratando-se de matéria de ordem pública, seu reconhecimento pode e deve ser feito de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O art. 30 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o prazo prescricional para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28) é de
2 (dois) anos
.

Ocorre que, conforme a certidão de nascimento juntada aos autos (ID 14248330), o apelante nasceu em
25 de outubro de 1999
. Tendo o fato delituoso ocorrido em
26 de julho de 2018
, o réu contava com apenas
18 (dezoito) anos
de idade, sendo, portanto, menor de 21 anos.

Nesses casos, o art. 115 do Código Penal determina que os prazos de prescrição sejam reduzidos pela metade. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto passa a ser de
1 (um) ano
.

A contagem do prazo prescricional, na modalidade retroativa, leva em consideração os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Para o presente caso, importam o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. A denúncia foi recebida em
13 de dezembro de 2018
, e a sentença condenatória foi publicada em
10 de novembro de 2020
.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias
, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável à espécie.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do agente.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta imputada a
JOÃO VICTOR BRASIL BARROS
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Ato contínuo,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, c/c o art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025